Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGANTE: WELLINGTON ROCHA DIAS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wellington Rocha Dias, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária, registrada sob o no. 1008254-09.2018.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, Wellington Rocha Dias, suscita preliminarmente a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, sob o fundamento de que formulou por meio de petição nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES, o pedido de sustentação oral, pedido este que não foi apreciado e os autos foram remetidos para julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando a realização de sustentação oral conforme requerido.
Alega que, o pedido de sustentação oral foi realizado em 21/8/2020, enquanto que a Apelação foi julgada em 4/9/2020, ou seja, havia tempo hábil para análise do pedido de sustentação oral e conversão do julgamento por meio de plenário virtual para julgamento por videoconferência.
Por fim, pugna para que seja declarada a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, considerando que houve pedido tempestivo de conversão do julgamento para videoconferência, possibilitando a realização de sustentação oral pelos patronos do Apelante, sob pena de violação ao princípio da Ampla Defesa.
Desse modo, manifeste-se a Secretaria nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os fatos alegados.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora